Tribunal: TJDFT
Processo: 0706889-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa da paciente.
2. A paciente, aos 21 anos de idade, responde a inquérito policial recente por crime idêntico, a saber, furto qualificado com destruição de obstáculo, supostamente praticado cerca de um mês dos fatos em análise, inclusive no mesmo local, além de ostentar passagem pela Vara da Infância e da Juventude pela prática do ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado, no qual lhe foi concedida a remissão judicial, como forma de suspensão do processo, até o cumprimento da medida socioeducativa de semiliberdade imposta em outros autos. Tais circunstâncias são indicativas da sua periculosidade real e da insuficiência das medidas cautelares alternativas, pois evidenciam o perigo que a liberdade da paciente oferece à ordem pública, por haver risco concreto de reiteração delitiva.
3. Consoante entendimento já assentado na jurisprudência, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente.
4. Ordem denegada, mantendo a decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva.